Tribunal: TJES
Processo: 5000417-94.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000417-94.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UELVIS FORZA
APELADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. EPEIS FORNECIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA FISCALIZAÇÃO DO USO DOS EQUIPAMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]
assim como na iniciativa privada, há culpa presumida do empregador em caso de acidente, sendo seu o ônus de demonstrar o cumprimento das normas de segurança, inclusive fornecimento de EPI e fiscalização de seu efetivo uso, até mesmo com punição do funcionário displicente.[...]” (AgInt no AREsp 1633441/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

2. No caso dos autos, em que pese ter fornecido os EPIs ao autor, a Municipalidade demandada não comprovou que exerceu fiscalização para o uso das proteções pelo trabalhador, denotando que tem responsabilidade no evento danoso por ele experimentado e deve indenizá-lo por danos morais, conforme orienta a jurisprudência deste órgão fracionário.

3. Apelação parcialmente provida para reformar a sentença e julgar procedentes em parte os pedidos autorais, a fim de condenar o Município de Santa maria de Jetibá no pagamento de danos morais ao recorrente no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros pela caderneta de poupança (Tema 905) desde o evento danoso até a presente data, quando deverá incidir tão somente a taxa Selic sobre o montante, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa maria de Jetibá/ES que, apreciando ação indenizatória por acidente de trabalho ajuizada pelo apelante, julgou improcedentes os pedidos autorais (Id. 4479790).

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que o demandado
“[...]
contribuiu diretamente para o fatídico acidente que veio a causar danos ao Autor. Portanto, perfeitamente cabível reparação pelos danos resultantes do acidente[...]”
de trabalho de que foi vítima, sobretudo diante da responsabilidade objetiva da Municipalidade recorrida. A final, requereu a reforma da sentença, a fim de que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de $50.000,00 (cinquenta mil reais). (Id. 4479792)

Contrarrazões, pela incolumidade da sentença (Id. 4479794)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de abril de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A hipótese dos autos cinge-se em analisar se o Município de Santa Maria de Jetibá deve pagar indenização pecuniária por danos morais ao autor da demanda, em decorrência de acidente de trabalho por ele sofrido em 16/10/2020, ao pálio de que a Municipalidade não teria fornecido EPIs devidos ao exercício da função de operador de máquinas, cargo para o qual o requerente foi aprovado em concurso público em 20/07/2020.

Ao julgar improcedentes os pedidos autorais, a sentença impugnada ressaltou que
“[...]
ao contrário do alegado pelo requerente, de acordo com os documentos ID 6254455 e 6254458, a municipalidade forneceu os equipamentos de proteção individual ao autor, dentre eles, uma botina de couro, cujo termo de entrega restou devidamente assinado pelo requerente. Portanto, descabível a alegação de que o autor não possuía os equipamentos necessários para evitar e/ou amenizar o evento danoso. Além disso, os documentos ID 6254455 e 6254458 sequer foram impugnados pela parte autora, o que também demonstra que a municipalidade forneceu os equipamentos de proteção individual, cabendo ao requerente o seu uso. Ademais, embora não haja comprovação do uso das botinas no momento do acidente, alega o autor que as lesões foram causadas pela ausência de fornecimento dos equipamentos, o que não merece prosperar, conforme exposto acima.[...
]”
(Id. 4479790)

Todavia, sabe-se, a jurisprudência do e. STJ preceitua que
“[...]
A responsabilidade civil do Estado por culpa in vigilando, na fiscalização e cumprimento das normas de segurança do trabalho sobre seus próprios funcionários e servidores, é subjetiva. Entretanto,
assim como na iniciativa privada, há culpa presumida do empregador em caso de acidente, sendo seu o ônus de demonstrar o cumprimento das normas de segurança, inclusive fornecimento de EPI e fiscalização de seu efetivo uso, até mesmo com punição do funcionário displicente
.[...]” (AgInt no AREsp 1633441/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)
(grifos e negritos não originais)

Na mesma linha, assim tem se posicionado este sodalício, vide:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO EVIDENCIADA. ATO ILÍCITO DANO E NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A responsabilidade do Poder Público pelos danos decorrentes de acidente de trabalho é de natureza subjetiva, nos termos do artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal de 1988, de modo que é preciso demonstrar o dano e a conduta culposa ou dolosa do empregador, bem como o nexo causal entre eles.

2. Diante desse panorama, o apelante comprovou, através de Comunicação de Acidente de Trabalho CAT (fls. 33/37), Boletim de Atendimento de Urgência BAU (fls. 38/41), laudos médicos (fls. 55/92) e fotografias (fls. 95/116) que os danos alegados foram causados durante o trabalho como eletricista, atendendo assim, o ônus previsto no artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

3. Em contrapartida, caberia ao apelado demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, na forma do artigo 373, inciso II, do mesmo diploma legal, todavia não obtive êxito neste sentido, pelas razões que passo a explicar.

4. Da análise dos autos, tem-se que o Município não negou a ocorrência do acidente e das lesões sofridas pelo servidor e não demonstrou que teria atuado para evitar a ocorrência do dano.

5. É inegável que atividade desenvolvida pelo servidor era perigosa, pois envolvia a fixação e montagem de quadros elétricos, caixas de fusíveis ou disjuntores (fl. 206), e implica, por sua natureza, risco ao empregado, o que demanda treinamento e fiscalização adequados pela Administração.

6. No entanto, o Município não comprovou que teria fornecido os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários ao desempenho do cargo de eletricista.

7. Além disso,
não comprovou que teria fiscalizado o uso de equipamentos de segurança dos seus servidores e as condições do ambiente de trabalho, infringindo o seu dever de instrução e vigilância do servidor.

8. Na espécie, deve ser reconhecia a conduta culposa do Município diante da ausência de adoção de medidas de proteção e segurança ao trabalhador, descumprindo, portanto, o mandamento constitucional de redução dos riscos inerentes ao trabalho.

9. Dessa forma, evidenciado o nexo causal entre o dano e a conduta culposa do Município, deve a ele ser imputada a responsabilidade.

10. No tocante aos danos materiais, tem-se que o montante de R$ 3.027,45 (três mil e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos) foi devidamente demonstrado pelo apelante, tendo em vista os comprovantes de gastos apresentados às fls. 46/93.

11. Quanto ao valor dos danos morais, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pelo apelante, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz o apelado.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002102-89.2016.8.08.0016 (016199000296), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020)

No caso dos autos, conforme delineado alhures, em que pese ter fornecido os EPIs ao autor, a Municipalidade demandada não comprovou que exerceu fiscalização para o uso das proteções pelo trabalhador, denotando que tem responsabilidade no evento danoso por ele experimentado e deve indenizá-lo por danos morais, conforme orienta a jurisprudência deste órgão fracionário.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“
APELANTE: JOSÉ REGINALDO SOARES APELADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA APELAÇÃO INDENIZAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DANOS MORAIS DANO ESTÉTICO ACIDENTE DE TRABALHO FALTA DE USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL IMPRUDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO CULPA CONCORRENTE RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 - Em se tratando de ato omissivo é subjetiva a responsabilidade civil do Estado, devendo o autor da ação comprovar a omissão, o dano, o nexo causal e culpa.

2 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (CC/2002, art. 186, caput). Se as lesões sofridas não resultaram em incapacidade laborativa, não há que se falar em danos materiais. Pedido improcedente.

4 - Sofre dano moral o trabalhador que mesmo agindo de forma imprudente ao lançar vidro na caçamba de caminhão do Município vem a se acidentar, pois a falta do uso de Equipamento de Proteção Individual EPI não minimiza a responsabilidade do ente público, eis que o equipamento sequer foi fornecido. Não fornecendo o EPI, o ente público faltou com o seu dever legal e, por consequência, contribuiu para ocorrência do dano ao deixar de adotar as providências necessárias para que o resultado pudesse ter sido evitado ou, no mínimo, amenizado.

5 - Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano (CC/2002, art. 945, caput). A imprudência do apelante concorreu para ocorrência do evento danoso, implicando na redução do valor da indenização.

6 - É lícita a cumulação das indenizações de danos estéticos e dano moral (Súmula nº 387/STJ). Inexistindo comprovação dos danos estéticos, eis que não foram juntadas fotografias do apelante e oura prova capaz de demonstrar a extensão da cicatriz que lhe restou, elemento essencial para a avaliação da configuração ou não dos danos estéticos, julga-se improcedente tal pedido.

7 - Recurso provido parcialmente.”
(TJES, Classe: Apelação, 0000201-23.2015.8.08.0016
(
016150002000
)
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 16/10/2018)

No que diz respeito ao valor da indenização, anoto que restou comprovado nos autos que o autor permaneceu em licença médica desde o evento (16/10/2020) até o dia 18/12/2020, portanto por dois meses, quando retornou às suas atividades laborativas normalmente e sem informação de sequelas ou incapacidades.

Nesse contexto, considerando ainda que o Município demandado adotou todas as providências necessárias após ocorrido o acidente, inclusive encaminhando o autor ao hospital para cuidados médicos, tenho que as peculiaridades do caso indicam que a verba indenizatória deve ser fixada no valor de de R$3.000,00 (três mil reais), por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em exorbitância da medida.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo para, reformando a sentença impugnada, julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenar o Município de Santa maria de Jetibá no pagamento de danos morais ao recorrente no valor de R$3.000,00 (três mil reais), devendo incidir juros pela caderneta de poupança (Tema 905) desde o evento danoso até a presente data, quando deverá incidir tão somente a taxa Selic sobre o montante, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno
o
apelad
o
no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(art. 85, §2º, do CPC)
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 09/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.